Tribunal: TJDFT
Processo: 0702436-04.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM SAQUE DE VALORES. VERACIDADE DAS ASSINATURAS NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. CPC/15, ART. 429, II. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. CABIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Do conjunto probatório constante dos autos é possível verificar que o valor equivocadamente descontado no contracheque do Autor/Apelado, no mês de setembro de 2017, foi devolvido pelo Réu/Apelante, pois o montante foi incluído como crédito em favor do consumidor na fatura do cartão, no mês de fevereiro de 2018, tendo sido efetivamente abatido do valor devido na fatura.
2. Se o Réu/Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a veracidade das assinaturas do Autor/Apelado no contrato, nos termos do art. 429, II, do CPC/15, mostra-se indevido o depósito do valor referente ao “telesaque” na conta bancária do consumidor, sem lastro contratual.
3. Ainda que houvesse sido comprovada a existência da contratação, cabia ao Réu/Apelante viabilizar a imediata devolução desse valor pelo Autor/Apelado, sem acréscimo de encargos contratuais, nos termos do art. 49, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
4. Constata-se, nesse ponto, a má-fé do Réu/Apelante, pois, do contexto delineado nos autos, depreende-se que ele não deixou outra escolha ao consumidor a não ser efetuar o pagamento indevido para, posteriormente, pleitear a repetição do indébito, em Juízo, caso quisesse receber o valor correto.
5. Em tais circunstâncias, deve ser mantida a condenação do Réu/Apelante à devolução, em dobro, do indébito referente à cobrança de encargos indevidos para viabilizar a devolução do valor do “telesaque” pelo consumidor.
6. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ, devendo o pleito ser decidido com base na responsabilidade objetiva, na qual, embora dispensada a análise quanto à conduta dolosa ou culposa, é imprescindível a prova do dano e do nexo de causalidade.
7. No caso, em que pese o dissabor experimentado pelo Autor/Apelado, não se verifica a presença de dano apto a ensejar a indenização por danos morais, pois a conduta da instituição financeira não implicou violação a direitos da personalidade, não se trata de dano in re ipsa, tampouco foi evidenciada nos autos circunstância capaz de causar abalo à honra subjetiva ou objetiva do consumidor.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.